Tribunal: STF
Processo: HC 270181
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] foi condenado como incurso nos arts. 171, caput, e 288, ambos do CP, à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado [...]. Em sede de recurso de apelação defensivo, a pena foi redimensionada para 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o regime alterado para semiaberto, mantendo, nos demais termos, a sentença de primeiro grau [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se o refazimento da dosimetria da pena aplicada.

    III. Razões de decidir

    3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.